Tribunal: TJES
Processo: 5006667-36.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006667-36.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A
RECORRIDO: MARCELO RAMOS MACIEL e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO RELACIONADO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual os autores reclamam, em síntese, vício no produto adquirido junto à requerida.

Em defesa (ID 15483861), a requerida arguiu preliminares, em especial a de incompetência dos juizados, e, no mérito, alegou que o vício observado no produto decorreu de problema relacionado ao local de instalação do objeto, não havendo defeito no equipamento.

Sobreveio Sentença (ID
15483872
) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1) CONDENAR
a requerida
TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A
a restituir ao primeiro requerente,
MARCELO RAMOS MACIEL
, a quantia de
R$ 3.649,72 (três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

2)
CONDENAR
a requerida
TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A
a pagar à segunda requerente,
MICAL PEREIRA ROCHA
, o valor de
R$ 6.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (súmula 54 STJ) , com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Determino que a parte autora disponibilize o produto viciado (ar-condicionado AR HW INVERTER TCL DE 24000 BTUS) para coleta pela empresa requerida, que deverá providenciar a retirada no endereço da segunda requerente, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de perda do bem em favor da parte autora.

Julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à requerida REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS LTDA, ante a homologação da desistência.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
15483873
) pretendendo a reforma da sentença, reiterando os argumentos preliminares e de mérito apresentados em contestação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15483877).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que as razões recursais se limitam a rediscutir as preliminares já rejeitadas em Sentença e reforçar a tese de ausência de defeito no produto, atribuindo a culpa pelo funcionamento defeituoso ao ambiente em que fora instalado.

Contudo, tal qual o juízo
a quo
, entendo não ser o caso de acolhimento das preliminares. Isso porque a incompetência dos juizados em virtude de suposta necessidade de realização de prova pericial incompatível com o rito dos juizados ocorre tão somente com relação às provas complexas.

Quando a prova técnica não for complexa, mas de possível realização a partir da apresentação de pareceres técnicos e/ou inspeção em pessoas ou coisas, resta possível sua confecção, em atenção ao art. 35, caput e parágrafo único da Lei 9.099/95.

No presente caso, tratando-se de um aparelho de ar-condicionado, tendo ambas as partes acesso ao produto e tendo inclusive sido juntado laudo técnico nos autos, não há que se falar em necessidade de prova pericial que afastaria a competência dos juizados. Via de consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No tocante ao mérito da sentença, tenho a decisão foi correta ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pelos vícios observados no produto.

Quanto à existência de vício, o próprio documento de ID 15483862 confeccionado por técnicos da recorrente atestaram a existência do gotejamento reclamado. Além disso, as imagens acostadas em ID’s 15483838 e 15483839 demonstram os danos no local em razão do defeito do aparelho.

Já com relação à responsabilidade, apesar da narrativa da recorrente de que o problema estaria no local em que o aparelho foi instalado, qual seja, em um salão de beleza, não há como se admitir que o defeito se deu em decorrência de tais fatores.

Isso porque grande parte dos salões de beleza possuem equipamentos de ar-condicionado, que funcionam bem nas mesmas condições, sendo justamente função do equipamento controlar a temperatura dentro ambiente.

Verifica-se dos autos que os recorridos inclusive trocaram o aparelho de local, pensando se tratar de problema na instalação, mas os vazamentos persistiram. Nesse ponto, apesar de insistirem que o problema estaria no salão de beleza, os recorrentes não foram capazes de comprovar qual seria exatamente o problema, já que a existência de produtos de calor e água quente é inerente à salões de beleza que, como mencionado, comportam tais aparelhos sem observarem maiores problemas.

Por fim, admitindo-se a responsabilidade, que enseja o dever de indenizar pelos danos materiais e morais, conforme consta em sentença, menciono que o valor fixado a título de danos morais encontra-se adequado ao caso, respeitando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Registro, ainda, no tocante ao
quantum
arbitrado, que determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que sua modificação

em sede recursal só é possível quando constatado que o valor fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)